Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante.

2. A discussão travada nos autos não trata da posição de devedor do autor/arrematante frente ao condomínio, mas de eventual direito de regresso do autor em cobrar do réu as despesas que aquele arcou com o condomínio, uma vez que mesmo após a arrematação do bem, o réu continuou a residir no imóvel.

3. Não se desconhece o entendimento de que, em face da natureza propter rem da obrigação de pagar as cotas de condomínio, o adquirente de imóvel em hasta pública responde pelo débito condominial incidente sobre o bem arrematado, ainda que anterior à arrematação; todavia, é assegurado ao arrematante o direito de regresso em face do ex-proprietário.

4. O proprietário originário que permanece irregularmente na posse do imóvel após a arrematação do bem em leilão é responsável pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva desocupação (art. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997).

5. Em que pese alegar que a demora na regularização do imóvel ocorreu em razão da inércia do autor/apelado, o réu/apelante não logra comprovar nenhum aspecto desta alegação, ônus que lhe competia na tentativa de afastar o direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A simples demora do autor/apelado em ocupar o imóvel, sem provas concretas de que tenha agido de má-fé, não constitui conduta violadora do princípio da boa-fé e do mandamento dele resultante, o dever de mitigar o prejuízo. O mesmo raciocínio aplica-se à proibição de comportamento contraditório.

7. Legítimo o direito de regresso do autor/apelado na cobrança das taxas condominiais do réu/apelante, razão por que deve ser mantida inalterada a r. sentença.

8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido.